Tribunal: CARF
Processo: 11080.729450/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729450/2018-99
ACÓRDÃO
1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBOPE INTELIGÊNCIA, PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729450/2018-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 64/77, contra acórdão da DRJ, efls.24/32, que
julgou procedente impugnação, efls. 64/77, contra notificação de multa isolada por não
homologação de compensação lastreado em crédito pleiteado e não reconhecido, mantendo a
multa de 50% sobre os débitos remanescentes após a liquidação das compensações do processo
no 10880.925621/2015-88, processo originário onde o crédito é discutido, por sua vez decorrente
de Declaração de Compensação (DCOMP), em 25 de julho de 2013 com a finalidade de compensar
crédito decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao
ano calendário de 2001, com débitos confessados em DCOMP.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão combatido:
Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento n£'
NLMIC - 822/2018, por meio da qual foi aplicada a multa por compensação não
homologada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei n£' 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores.
Notificação de Lançamento
De acordo com informação constante na Notificação de Lançamento (NL) e do seu
anexo, as compensações foram declaradas nos PER/Dcomp indicados na folha 3.
A análise foi realizada no âmbito do processo administrativo n£'
10880.925621/2015-88.
Do valor total dos débitos declarados nos PER/Dcomp, R$ 170.660,70 não tiveram
as respectivas compensações homologadas, o que resultou na aplicação de multa
de R$ 85.330,35, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos débitos
cujas compensações não foram homologadas. Impugnação Ciente da NL, a
empresa apresentou impugnação, alegando a pendência da apreciação do
processo administrativo n£' 10880.925621/2015-88, a existência do crédito
pleiteado para fins de compensação, a inconstitucionalidade da aplicação da
multa objeto do presente processo e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, requerendo que a multa lavrada seja julgada improcedente.
Alega não ter atuado com má-fé, uma vez que agiu no exercício de um direito.
Tal fato não seria suscetível de punição.
Ademais, como a não homologação foi efetuada em caráter precário, cabível a
observância da regra insculpida no artigo 116, II, da Lei n£' 5.172, de 25 de
outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN).
Alternativamente, alega a inviabilidade da exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício. A ciência do lançamento ocorreu no dia 12 de novembro de 2018,
que foi uma segundafeira (fl. 5).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729450/2018-99
3
A impugnação foi protocolada no dia 19 de novembro de 2018, que foi uma
segunda -feira (fl. 6).
No entanto, o acórdão combatido, julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 12/11/2018 MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação, ainda que pendente de decisão
definitiva, cabível o lançamento da multa de 50% sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada, como determinado pelo § 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Assim, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, apenas para acatar os efeitos da decisão de primeira instância
exarada no processo no 10880.925621/2015-88 e, após a liquidação das compensações do citado
processo, manter a multa de 50% apenas sobre os débitos remanescentes.
Cientificado do acórdão recorrido, o recorrente não interpôs recurso voluntário.
Contudo, foi juntada impugnação administrativa (considerada como “recurso
voluntário”, efl.80), alegando o seguinte: – DA INEXISTÊNCIA DA PREVISÃO NORMATIVA PUNITIVA,
À ÉPOCA DA DCOMP – DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA QUE, POSTERIORMENTE À DCOMP,
PASSOU A PREVER A MULTA SOBRE O DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA; –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUPLA PENALIDADE SOBRE O MESMO FATO; – DA VIOLAÇÃO
À PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E AO DIREITO DE PETIÇÃO; DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DA MULTA ENQUANTO NÃO JULGADA DEFINITIVAMENTE A MATÉRIA COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para, ao fim, requerer:
(i) seja cancelado o lançamento da multa isolada sobre os débitos compensados,
pela impossibilidade de aplicar retroativamente o art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96
e por implicar modificação do critério jurídico do lançamento anteriormente
efetuado nos termos dos arts. 106 e incisos, 144 e 146 do CTN; (ii) caso assim não
seja entendido, requer seja acolhida a presente Impugnação para cancelar o
lançamento da multa isolada uma vez que configura aplicação de dupla
penalidade sobre os mesmos fatos, assim como, diante da violação ao direito de
petição, e à razoabilidade e proporcionalidade; (iii) caso não seja acolhido
nenhum dos pedidos acima, requer seja suspensa a exigibilidade da multa isolada
objeto da Notificação de Lançamento até o julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 796.939/RS.

Ainda, este processo foi juntado, por apensação, ao processo no
10880.925621/2015-88, onde o crédito originário havia sido discutido. Contudo, foi desapensado
do presente processo, por despacho posterior. Este processo já encontra-se encerrado e em
processo de cobrança (conforme efls. 44).
Observe-se que não foi identificado recurso voluntário para apreciação e
julgamento referenet ao processo em tela.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729450/2018-99
4
Nas efls. 56/57 há despacho de autoridade de origem para extinguir em parte e
recalcular o valor do débito tributário restante e em liquidação.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
Fato relevante é que, conforme fls. 63, foi juntado aos autos impugnação (embora
considerado recurso voluntário, mas dedicado a atacar apenas o auto de infração), em
19/05/2021.
Porém, no despacho de encaminhamento, às efls. 80, consta a seguinte informação:

Em verdade, consultando as efls. 24/32, supramencionadas, verificamos equívoco
por parte da autoridade de origem, pois os documentos são, em verdade, o próprio acórdão de
manifestação de inconformidade, referente ao processo n. no 10880.925621/2015-88, e que foi
posteriormente desapensado (por extinto) do presente feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Preliminarmente, antes de analisar o mérito, há uma questão prejudicial que
precisa ser analisada, isto é, como deve ser recebida a petição que foi juntada na esfera recursal
foi designada como “impugnação administrativa” e, de fato, guarda similaridade com a petição
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729450/2018-99
5
impugnatória apresentada para combater a autuação e que foi objeto de análise do Acórdão
recorrido.
Contudo, por uma questão de eficiência processual, assim como também por
aplicação subsidiária do CPC/20151, entendo que a mencionada petição deve ser recebida como
recurso voluntário, à luz do princípio da fungibilidade recursal.
O princípio da fungibilidade recursal viabiliza a substituição de um recurso ou
petição por outra quando se verifica erro ou equívoco do contribuinte na interposição recursal,
mas cuja situação possa ser superada em prol da continuidade processual, sem prejudicar a parte
contrária.
Sobre caso similar já decidiu a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, no julgamento do processo n. 18470.730176/2015-11 no
Acórdão n. 1201-004.881, de relatoria do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
13. O processo no 18470.727651/2014-83 que trata dos débitos excludentes foi
julgado improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em
27/02/2015 e não houve interposição de recurso, conforme informado no
acórdão recorrido. (e-fls. 391).
14. Consta, entretanto, do processo no 10010.005968/1115-61, apenso a estes
autos (efls. 2-50), peça recursão denominada “impugnação” interposta no
processo no 18470.727651/2014-83 (auto de infração) logo após a decisão de
primeira instância que julgou procedente o lançamento. O teor dessa
“impugnação” é semelhante ao recurso voluntario interposto nestes autos em
que o contribuinte discute basicamente o auto de infração.
15. Inicialmente a “impugnação” foi incluída no processo no 18470.727651/2014-
83, mas em seguida foi excluída ao argumento de que o julgamento de primeira
instância já havia encerrado. Assim foi apensada a estes autos e prosseguiu-se
com a cobrança do auto de infração. Veja-se o Despacho: O presente
dossiê/memorial foi formulado para receber impugnação do contribuinte que
questiona o Ato Declaratório para exclusão do SIMPLES. Inicialmente, a
impugnação foi recebida pelo CAC e incluída nos autos do processo no
18470.727651/2014-83 onde tramita a lide administrativa em relação ao Auto de
Infração do Simples Nacional, entretanto neste processo não cabe mais
apresentação de impugnação tendo em vista que já foi apresentada às fls. 519 a
583 e julgada, conforme fls. 591 a 596. Assim, encaminho à DIORT/DRF RJII para
análise da petição no que tange à solicitação de cancelamento do Ato
Declaratório para Exclusão do SIMPLES NACIONAL.
16. A meu ver, ante a aplicação subsidiária1 do Código de Processo Civil (CPC) ao
processo administrativo, o caso deve ser analisado à luz do princípio da
fungibilidade recursal, que permite a admissão de um recurso interposto por
outro que seria cabível, ainda que com nomenclatura diversa.
O objetivo é garantir maior efetividade ao processo e está em consonância com o
enunciado no 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis cujo teor dispõe
que “o princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos
os recursos, sendo aplicável de ofício”.

1 Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015): Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729450/2018-99
6
17. O processo é instrumento para a realização de determinados fins. Portanto,
se, por um lado, é preciso rigor com vistas a oferecer segurança jurídica e
previsibilidade à atuação do julgador e das partes, por outro lado, a observância
das regras processuais deve ser mitigada pela razoabilidade e proporcionalidade.
18. Com efeito, o equívoco da parte em denominar a peça recursal de
“impugnação” em vez de recurso voluntário, ao amparo do princípio da
fungibilidade recursal, não é suficiente para o não conhecimento da irresignação
se atendidos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na
espécie.
Em situação semelhante já decidiu o STJ no REsp 1.822.640, de 2019.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO.
APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. [...] 4. Como o
processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso
que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e
previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das
regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade. 5.
No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o
princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu
parágrafo único, do CPC/15. 6. A aplicação do princípio da fungibilidade
pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso
inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível
extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso
apropriado. 7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal
- recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não
conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do
recurso adequado, como ocorreu na espécie. (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)
(Grifo nosso) 19.
Assim, ainda que a “impugnação”, que a meu ver deve ser recebida como recurso
voluntário, seja intempestiva a exigibilidade do auto de infração continua
suspensa, pois, por força do art. 35 do Decreto no 70.235, de 1972, o recurso
voluntario, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao órgão de segunda
instância para julgar a perempção, o que não ocorreu no caso.

Assim, pelos fundamentos acima, passo a conhecer a petição juntada aos autos
enquanto recurso voluntário, à luz do princípio da fungibilidade, e reconheço sua tempestividade.
Superada a etapa do conhecimento, passo às demais questões de mérito.
No mérito, trata-se de multa isolada lavrada nos termos do art. 74, §17 da Lei n.
9.430/1996.
Entre os fundamentos aduzidos pela Recorrente encontra-se a constitucionalidade
da multa isolada. Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos, no caso concreto deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729450/2018-99
7
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para
o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com
a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte
que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em
sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão
pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma
vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é,
do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de
correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação tributária,
ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art.
74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea
do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção
material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via
administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9.
Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023
PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com
repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.430 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729450/2018-99
8
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 94
DF CARF MF
Original